Tribunal: TJSP
Processo: 1073627-48.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de prescrição do débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Discussão quanto a contratação de crédito. A documentação apresentada comprova a relação jurídica e a contratação.
2. Prescrição Consumada. Não há notícia de qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. Prescrição que

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de prescrição do débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Discussão quanto a contratação de crédito. A documentação apresentada comprova a relação jurídica e a contratação.
2. Prescrição Consumada. Não há notícia de qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. Prescrição que obsta apenas a cobrança judicial, não resultando em extinção da dívida (artigos 189 e 882 do CC). Possibilidade de cobrança do crédito prescrito pela via extrajudicial. Precedentes do STJ.
3. Danos morais. Inocorrência. Plataforma que se trata de mero portal para negociação da dívida. Fatos narrados na petição inicial que constituem mero aborrecimento. Ausência de ato lesivo apto a causar constrangimento de ordem moral.
4. Sentença reformada. Inversão de sucumbência. Recurso da ré provido. Recurso do autor desprovido.